Tribunal: TJSP
Processo: 2103495-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6o). Agente público. Ilegitimidade passiva 'ad causam'. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.027.633 (Tema no 940). Manutenção da decisão que extinguiu o feito em relação ao servidor. Recurso não provido.